Tribunal: TJDFT
Processo: 0716819-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO.
1. Tratando-se de acordo extrajudicial celebrado pelas partes antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, com a citação da parte ré, mostra-se correta a extinção da Execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, ante a perda do interesse processual.
2. Tendo em vista que a demanda executiva foi extinta ante a ausência de interesse processual, uma vez que as partes litigantes firmaram acordo extrajudicial antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação válida, e não em virtude da homologação da transação, não há razão para que seja determinada a suspensão do processo.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.